Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-08.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023399-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 650.701.941-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) “Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão.”

(2) Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta.

(3) Para a realização da prova pericial, deve a autora ser intimada pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO CARLOS DE LIMA contra a sentença de ID: 123350457, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1023399-08.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor/apelante, por não ter restado demonstrado a relação das lesões e o suposto acidente em 27.06.2018, em face de ausência no comparecimento à perícia, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3º, ambos no CPC.

Em suas razões de ID:

123350461
, (i) alega, preliminarmente: cerceamento de defesa, sendo indispensável a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito acerca da data a ser designada para a realização da pericia, reabrindo a instrução da causa mediante realização de prova pericial; (ii) alternativamente, a reforma da sentença de improcedência para extinção sem resolução de mérito (iii), requer provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo”. Além de prequestionar matérias.

Contrarrazões ID: 123350465, a apelada argui ausência de dialeticidade e no mérito pugna pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO CARLOS DE LIMA contra a sentença de ID: 123350457, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1023399-08.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor/apelante, por não ter restado demonstrado a relação das lesões e o suposto acidente em 27.06.2018, em face de ausência no comparecimento à perícia, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3º, ambos no CPC.

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada busca o não conhecimento do Recurso porque as razões expostas estariam dissociadas do conteúdo da sentença.

No entanto, foi sim impugnada a matéria objeto da sentença, qual seja, a questão sobre a intimação do autor para comparecimento na perícia médica, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o seu conteúdo, o que é suficiente para a admissibilidade do Recurso, ante o evidente interesse/utilidade.

Desta forma, rejeito a preliminar.

Pois bem.

Na r. sentença, o D. Juízo julgou extinto o processo com julgamento do mérito, por entender que o Autor foi contumaz em relação as diligências judiciais que foi determinado realizar, mais especificamente a realização da perícia médica, sob o argumento de que a parte autora teria sido intimada.

O apelante, em suas razões de recurso de apelação, postula pela reforma da mesma, vez que proferida de forma conflitante com as provas dos autos, com as normas vigentes que regem a matéria e a pacífica jurisprudência dos tribunais.

Registra-se que nos autos, não existe provas inequívocas de que a parte autora, foi ́ ́pessoalmente ́ ́ intimada para a perícia médica, ao passo que se trata de ato personalíssimo desta; somam-se a isso, o fato de que ocorreu apenas duas tentativa sem sucesso (05 de outubro de 2020; e 14 de dezembro de 2020;), assim sendo não há como entender que foram esgotados os meios para tanto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

“PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano, conforme argumenta a apelante.

A Lei nº 11.945/09, modificando a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 5º, § 5º, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5º - (...) § 5º - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.

Na presente demanda, AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal da autora tivesse de fato ocorrida a contento, o que não aconteceu nos autos.

O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA- NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. À teor do que consta a regra prevista no artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei nº 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)

“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este órgão.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada. (N.U 0040378-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, são o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Com estes argumentos, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para seu regular processamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022